Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702671-87.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DANYLLO DA SILVA BENJAMIM SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Nos termos do art. 167 do CPP, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente, a prática do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, nada obstante a disposição do art. 158 do mesmo Códex. II - No caso, a firme declaração da genitora da vítima, que estava no veículo no momento do acidente, o depoimento do policial rodoviário responsável pela lavratura de boletim de acidente de trânsito, bem como os laudos cadavérico e de lesões corporais, forma acervo probatório firme e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo que se falar em absolvição. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 159 e 167, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aduz que a ausência de exame de corpo de delito no local do acidente prejudicou a ampla defesa. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no Rcl 44248, RELATOR Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/10/2022. Outrossim, o recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158, 159 e 167, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030